Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710067-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIOGO ESTEVE MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por DIOGO ESTEVE MARTINS contra decisão que indeferiu pedido de homologação de remição da pena em virtude da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (fls. 390/391). Nas razões recursais (fls. 400/404), a Defesa relata que o reeducando foi condenado a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelos crimes descritos no artigo 121 c/c artigo 14, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10.826/2003. Esclarece que pugnou pela homologação da aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental e ENCCEJA – Ensino Médio, com fundamento na Resolução no 391 de 10/5/2021, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como do artigo 129 e seguintes da Lei de Execuções Penais argumentando que, mesmo que o sentenciado tenha concluído o Ensino Fundamental e o Ensino Médio antes de iniciar a expiação, faz jus ao benefício, em homenagem aos princípios da Execução Penal. Diz ser cabível a remissão da pena referente à aprovação no ENCCEJA - Ensino Fundamental, pois o sentenciado frequentou curso presencial na unidade prisional, no ensino referente aos anos finais do Ensino Fundamental na modalidade EJA, ou seja, se dedicou aos estudos para a aprovação no referido Exame. Reconheceu que não deve ser aplicado o acréscimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que o sentenciado já havia concluído a modalidade quando do início da reprimenda corporal. No que tange à aprovação no ENCCEJA - Ensino Médio, tendo em vista que o reeducando ingressou no sistema prisional com o status “ensino médio incompleto”, afirma ser cabível a remissão referente à conclusão da modalidade, acrescida de 1/3 (um terço), já que a conclusão ocorreu intramuros. Em contrarrazões, o Ministério Público “reitera a argumentação lançada na manifestação ministerial no mov. 381.1.” (fls. 419/420). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 424). Em manifestação de fls. 443/444, a 18a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça Marya Olímpia Ribeiro Pacheco, requereu que fosse juntado o inteiro teor do processo originário, qual seja, a Execução Penal no 0005256-48.2016.8.07.0015. Em despacho datado de 22/3/2024, foi determinada a intimação do agravante para atender a cota da d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de negativa de seguimento do agravo. De acordo com a certidão de fl. 449, na data de 11/4/2024 decorreu o prazo para que o agravante promovesse a correta instrução do feito. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Também, a Súmula no 17 desta Corte dispõe que o “processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal.” Na hipótese, o recorrente afirma que faz jus à homologação de remição da pena em virtude da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022, no entanto, mesmo tendo sido oportunizada a correta instrução do feito, deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, consoante atesta a certidão datada de 11/4/2024 (fl. 449) 81). Desse modo, ausentes os documentos necessários para comprovar o direito alegado, fica inviabilizado o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 1. O recurso de agravo em execução penal, previsto no art. 197 da LEP, não possui rito próprio e, por analogia, segue o rito previsto para o recurso em sentido estrito, art. 587, do CPP, segundo o qual, é ônus da parte instruir o recurso com as peças necessárias ou indicá-las para formação do instrumento. [...] (Acórdão 1697377, 07010609220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023.) 1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2. "O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame" (Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182). 3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito. (Acórdão 1318538, 07517226520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021.) Com efeito, as peças que instruem o recurso são insuficientes para a análise percuciente do pleito recursal e mesmo concitado para tanto, o agravante não atendeu ao chamado judicial e não acostou os documentos necessários. Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de maio de 2024 17:26:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora